Tribunal: TJDFT
Processo: 0702584-55.2022.8.07.0002
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora, JOSÉ FAGNER LEITE NOBRIGA, contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a parte ré a pagar ao autor/recorrente o valor de R$1.000,00, a título de indenização por danos materiais. Em suas razões recursais, pugna para que o valor da condenação seja elevado para R$3.880,00. Contrarrazões intempestivas. Após o exame preliminar do recurso interposto, observou-se que no recurso foi formulado pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, sob a alegação genérica de que o “autor não tem condições de arcar com as despesas do processo, uma vez que são insuficientes seus recursos financeiros para pagar todas as despesas processuais, inclusive o recolhimento das custas iniciais” (Id. 43190585 - Pág. 7). Considerando o entendimento do STJ no AgInt no AREsp 1834711/RS, sobretudo que na inicial o recorrente se qualificou como “empresário”, a parte recorrente foi intimada para, no prazo de 48 horas, comprovar a hipossuficiência ou apresentar os comprovantes de recolhimento das custas processuais e preparo recursal, sob pena de deserção, conforme despacho de Id. 43232221 - Pág. 1 Embora devidamente intimado via DJE (Id. 43288821), a parte recorrente deixou transcorrer o prazo sem se manifestar, conforme certidão de Id. 43511994. É o relato do necessário. DECIDO. O recurso não preenche os requisitos objetivos de admissibilidade. Nos termos do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal – Resolução n.o 20 de 21/12/2021 (artigo 29, inciso I, e artigo 31) –, o recurso inominado está sujeito ao preparo e este deve ser efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário, conveniado ao TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso, compreendendo todas as despesas processuais, inclusive aquelas realizadas em primeiro grau de jurisdição (artigo 54, parágrafo único, da Lei 9.099/95). Além disso, não sendo o caso de parte litigante sob o pálio da justiça gratuita, o §1o do artigo 31 do Regimento Interno preceitua que implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso. No caso sob exame, como já mencionado, foi concedido prazo ao recorrente para comprovar que possuía direito à gratuidade de justiça ou, alternativamente, para que comprovar os recolhimentos das custas iniciais e do preparo recursal. Contudo, apesar de devidamente intimado, o recorrente deixou transcorrer in albis o prazo para se manifestar. Com tais fundamentos, NÃO CONHEÇO do Recurso Inominado. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem condenação ao pagamento de honorários recursais, uma vez que as contrarrazões foram ofertadas de forma intempestiva (art. 55, segunda parte, da Lei no 9.099/95 e Enunciado no 122 do Fonaje). Precluso o prazo recursal, baixem os autos à origem.